Tribunal: TJBA
Processo: 8001395-57.2024.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001395-57.2024.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, GABRIEL MENDES MASCARENHAS, HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA registrado(a) civilmente como IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA

APELADO: VALDECI SOUZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL MENDES MASCARENHAS, HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA registrado(a) civilmente como IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ADMISSÃO DE SERVIDOR FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 39 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. DIREITO AO SALDO SALARIAL E FGTS. TEMA 916 DO STF. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF E TEMA 905/STJ.
EC n.º 113/2021. INCIDÊNCIA DO IPCA-E ATÉ 08/12/2021 E TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8001395-57.2024.8.05.0090
, tendo como Apelantes
MUNICIPIO DE IACU
e
VALDECI SOUZA DOS SANTOS
e Apelados
MUNICIPIO DE IACU
e
VALDECI SOUZA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora

e,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator